Tribunal: TJDFT
Processo: 0718753-29.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO. IMPUGNAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. SISTEMA DE REEMBOLSO REVERSO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA VÁLIDA. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, condenando a ré ao pagamento de R$ 6.530,92 pelos serviços médicos prestados. A recorrente pretende a reforma da r. sentença, a fim de que lhe seja concedida a gratuidade de justiça, bem como para que sejam acolhidas as preliminares de ilegitimidade passiva, impugnação ao valor da causa e denunciação da lide. No mérito, defende a nulidade do contrato firmado, argumentando que o sistema de reembolso reverso é ilegal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) examinar o pedido de gratuidade de justiça; (ii) analisar a preliminar de ilegitimidade passiva; (iii) julgar a impugnação ao valor da causa; (iv) apreciar o pleito de denunciação da lide; (v) reconhecer a validade do contrato firmado entre as partes, considerando a alegação de nulidade do sistema de reembolso reverso, concluindo se se trata de prova escrita hábil a subsidiar a ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A partir do indeferimento do benefício da justiça gratuita à apelante, não foi comprovada qualquer alteração em sua condição econômica que pudesse justificar a concessão da gratuidade, sobretudo diante do valor de seus rendimentos brutos mensais, que superam o critério de 5 (cinco) salários mínimos utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal para fins de oferecimento de assistência jurídica gratuita.
4. À luz da teoria da asserção, verifica-se a legitimidade passiva ad causam a partir das afirmações contidas na petição inicial, de modo abstrato, devendo ser analisada a pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente, em tese, entre as partes. 4.1. A responsabilidade da ré pelo pagamento pretendido pela autora guarda relação com o mérito da causa, não caracterizando circunstância apta a impor o reconhecimento de sua ilegitimidade.
5. A despeito do montante nominal do débito, verifica-se que o valor da causa foi atribuído em conformidade com a atualização da dívida, após a incidência de correção monetária e juros de mora, o que se coaduna com o que dispõe o artigo 292, inciso I, do Código de Processo Civil.
6. Somente é possível a denunciação da lide em sede de embargos à monitória ante eventual direito regressivo por obrigação legal ou contratual, consoante prevê o que artigo 125 do Código de Processo Civil, o que não se vislumbra na hipótese.
7. Na esteira do que dispõe o artigo 12, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998, o direito ao reembolso depende, por pressuposto lógico, que o beneficiário do plano de saúde tenha desembolsado previamente os valores com a assistência à saúde, sendo imprescindível, ainda, o preenchimento dos demais requisitos legais, com a comprovação de que se tratava de urgência ou emergência ou de que não foi possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras.
8. Considerando que o reembolso pressupõe o pagamento prévio pelo beneficiário do plano, e que a usuária não efetuou nenhum pagamento, conclui-se que inexiste direito ao reembolso, o que significa que o negócio jurídico firmado entre as partes se operou sem objeto, sendo nulo de pleno direito e, portanto, sem aptidão para constituir prova de crédito válida para subsidiar ação monitória, nos termos do artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedente do STJ.
9. A autora não comprovou que cumpriu com seu dever legal de informar com clareza e precisão à consumidora idosa acerca dos riscos que esse tipo de dinâmica contratual oferecia, violando o dever de informação e a obrigação de agir com lealdade e boa-fé contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido. Inversão do ônus sucumbencial.
Teses de julgamento: 1. Ausentes elementos de prova aptos a demonstrar a insuficiência de recursos, deve ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça. 2. A legitimidade passiva deve ser aferida à luz das afirmações contidas na petição inicial, de modo abstrato, devendo ser analisada a pertinência subjetiva da ação. 3. Mostra-se correto o valor da causa que retrata o débito cobrado de forma atualizada. 4. Somente é possível a denunciação da lide em sede de embargos à monitória ante eventual direito regressivo por obrigação legal ou contratual. 5. Sem lei específica ou regulamentação expressa da Agência Nacional de Saúde, não há como permitir que clínicas e laboratórios não credenciados à operadora de plano de saúde criem forma própria de reembolso, desvirtuando a lógica do sistema preconizado pela Lei n. 9.656/1998.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; Lei n. 9.656/1998, art. 12, VI; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, e 51, IV; CPC, arts. 17, 85, 292, I, 373, II, 700 e 702; Lei n. 13.709/2018, art. 7o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.959.929/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/11/2022; TJDFT, Acórdão 1869281, Relatora Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 27/05/2024.